Tribunal: TJMT
Processo: 1004200-58.2025.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004200-58.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NEIDE FERREIRA DA SILVA - CPF: 957.217.201-82 (APELADO), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DO SEGURADO COMPROVADA. OMISSÃO DOLOSA NA DECLARAÇÃO PESSOAL DE SAÚDE. PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por seguradora contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária por morte e reembolso de despesas funerárias. O segurado contratou seguro de vida em dezembro de 2023 e faleceu em outubro de 2024 por neoplasia maligna. A seguradora recusou a cobertura alegando omissão de doença preexistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa de cobertura securitária por doença preexistente é lícita quando comprovada a má-fé do segurado, ainda que não tenham sido exigidos exames médicos prévios; (ii) estabelecer se a omissão dolosa de informações sobre doença grave na Declaração Pessoal de Saúde configura perda do direito à garantia securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Documento médico registra expressamente que o segurado era portador de câncer de estômago em quadro paliativo descoberto em novembro de 2023, antes da contratação do seguro em dezembro de 2023.

4. O segurado negou na Declaração Pessoal de Saúde ter consultado médico, realizado exames ou possuir qualquer doença, configurando omissão dolosa de informação essencial.

5. A Súmula 609 do STJ estabelece duas hipóteses alternativas: ausência de exames prévios ou demonstração de má-fé, sendo que a comprovação de má-fé afasta a ilicitude da recusa mesmo sem exames prévios.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que é lícita a recusa de cobertura por doença preexistente quando comprovada a má-fé do segurado, independentemente da exigência de exames prévios à contratação.

7. A omissão dolosa viola o dever de boa-fé objetiva e influenciou diretamente na aceitação da proposta e no cálculo do prêmio, pois a seguradora considerou o segurado como pessoa saudável.

8. As Condições Gerais do contrato excluem expressamente doenças preexistentes da cobertura e preveem perda do direito à indenização em caso de declarações inexatas ou omissões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Tese de julgamento: 1. A recusa de cobertura securitária por doença preexistente é lícita quando comprovada a má-fé do segurado, ainda que não tenham sido exigidos exames médicos prévios, conforme segunda parte da Súmula 609 do STJ. 2. A omissão dolosa de doença grave preexistente na Declaração Pessoal de Saúde configura violação ao dever de boa-fé objetiva e acarreta perda do direito à garantia securitária nos termos do art. 766 do Código Civil. 3. A ausência de exigência de exames médicos prévios não configura assunção integral do risco pela seguradora, mas presunção de boa-fé que cede diante da prova de omissão dolosa.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 765, 766 e 792; CPC, arts. 85, § 2o e § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609; STJ, AgInt no REsp 1.296.733/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21/9/2017; STJ, AgInt no AREsp 1.328.657/PB, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19/11/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
na ação de cobrança de seguro c/c danos morais ajuizada por
NEIDE FERREIRA DA SILVA
, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para: a) condenar a apelante ao pagamento da indenização securitária por morte no valor de R$ 200.000,00, com correção monetária desde a data do sinistro e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, observada a atualização pelo índice SELIC; b) condenar a apelante ao reembolso das despesas funerárias comprovadas no valor de R$ 3.050,00, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, igualmente com atualização pelo índice SELIC; c) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais; d) condenar a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, argui a apelante ilegitimidade ativa da apelada para pleitear a integralidade do capital segurado, ao argumento de que o campo "beneficiário" na proposta de contratação consta em branco, devendo aplicar o art. 792 do CC, que estabelece o rateio de 50% para o cônjuge e 50% para os demais herdeiros.

No mérito, sustenta que o segurado omitiu dolosamente informações sobre doença preexistente na Declaração Pessoal de Saúde (DPS), configurando má-fé e perda do direito à garantia nos termos do art. 766 do CC. Afirma que o segurado tinha conhecimento do diagnóstico de câncer desde novembro de 2023, mas contratou o seguro em dezembro de 2023, negando expressamente na DPS qualquer doença, tratamento médico ou sintoma grave.

Aduz ainda que o seguro funeral possui natureza assistencial, exigindo acionamento prévio da Central 24 horas, não comportando reembolso automático de despesas. Alega que a apelada não acionou o serviço, não demonstrou impossibilidade de prestação pela rede credenciada e não apresentou os documentos obrigatórios para análise de eventual reembolso.

Subsidiariamente, requer a redistribuição proporcional das custas e honorários advocatícios, considerando a improcedência do pedido de danos morais, bem como a adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 354515415).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita preliminarmente a ilegitimidade ativa da apelada para pleitear a integralidade do capital segurado, ao argumento de que o campo "beneficiário" na proposta de contratação consta em branco, devendo aplicar-se o art. 792 do CC.

Quanto à preliminar suscitada, deixo de apreciá-la neste momento, porquanto sua análise se imiscui com o próprio mérito recursal. Com efeito, a controvérsia deduzida demanda incursão no exame do conjunto fático-probatório e da relação jurídica de fundo, de modo que eventual acolhimento ou rejeição da prefacial se confunde com a solução da questão principal.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o segurado BEN HUR VARGAS DA SILVEIRA contratou seguro de vida junto à apelante em dezembro de 2023, na modalidade Vida Viva Bradesco, apólice 550373062, proposta 52234, com início de vigência em 15/12/2023. O seguro previa cobertura de R$ 200.000,00 para morte natural e R$ 20.000,00 para seguro funeral individual, mediante pagamento de prêmio mensal de R$ 251,36.

O segurado faleceu em 08/10/2024, conforme certidão de óbito juntada aos autos (id. 196909144 dos autos principais), em decorrência de parada cardíaca, parada respiratória, neoplasia maligna do estômago e neoplasia maligna secundária dos órgãos. A apelada, viúva do segurado, formulou pedido administrativo de pagamento da indenização securitária, que foi indeferido pela apelante em 03/01/2025 sob a alegação de doença preexistente omitida pelo segurado.

A apelada ajuizou a presente ação pleiteando o pagamento da indenização securitária, o reembolso de despesas funerárias e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a apelante ao pagamento de R$ 200.000,00 a título de indenização por morte e R$ 3.050,00 referente a reembolso de despesas funerárias, julgando improcedente apenas o pedido de danos morais.

Pois bem. No caso concreto, a análise detida dos documentos médicos juntados aos autos demonstra que o segurado possuía ciência inequívoca de doença grave antes da contratação do seguro, omitindo dolosamente tal informação na Declaração Pessoal de Saúde.

O documento médico de 24/09/2024, constante no id. 214863939, pág. 10, registra de forma expressa e inequívoca:
"IDOSO (CA ESTÔMAGO) QUADRO PALIATIVO DESCOBERTO EM NOVEMBRO"
. A referência temporal a "novembro" somente pode se referir a novembro de 2023, considerando a data da confecção do documento setembro/24.

O mesmo documento médico menciona
"MORBIDADES: CA TERMINAL"
, evidenciando que o segurado já se encontrava em estágio avançado da doença, com quadro paliativo, quando contratou o seguro. A cronologia dos fatos demonstra que o segurado, ao tomar conhecimento do diagnóstico de câncer em novembro de 2023, imediatamente contratou o seguro em dezembro de 2023, omitindo informação essencial sobre seu estado de saúde.

Os documentos médicos juntados pela Secretaria Municipal de Saúde (Id. 214863939) comprovam que o segurado apresentava sintomas graves desde novembro de 2023, incluindo atendimentos por cólicas renais e dores abdominais. A análise conjunta dos prontuários médicos demonstra evolução clínica compatível com neoplasia maligna diagnosticada antes da contratação do seguro.

O histórico de atendimentos médicos revela que o segurado procurou assistência médica em 04/06/2023, 18/10/2023 e 11/11/2023, sempre relatando dores abdominais intensas e sintomas compatíveis com doença grave. A sequência de atendimentos médicos em curto espaço temporal, culminando com o diagnóstico em novembro de 2023, demonstra que o segurado tinha plena ciência de seu estado de saúde quando contratou o seguro em dezembro de 2023.

A Declaração Pessoal de Saúde preenchida pelo segurado (id. 196909149, pág. 3) comprova que ele respondeu negativamente a todas as perguntas sobre doenças, tratamentos médicos, consultas especializadas e sintomas graves. Especificamente, o segurado negou ter consultado médico ou especialista nos últimos cinco anos, ter sido submetido a exames especiais, sofrer de tumores benignos ou malignos, ter qualquer doença ou distúrbio, ou ter feito uso de medicamentos de forma rotineira.

A omissão dolosa do segurado configura violação frontal ao dever de boa-fé objetiva que rege os contratos de seguro.

No caso concreto, a omissão do segurado quanto ao diagnóstico de neoplasia maligna influenciou diretamente na aceitação da proposta e na taxa do prêmio. A seguradora calculou o risco considerando que o segurado era pessoa saudável, quando na realidade ele já portava doença grave em estágio terminal.

A Súmula 609 do STJ estabelece que
"a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado"
. A súmula contempla duas hipóteses alternativas: ausência de exames prévios
ou
demonstração de má-fé. No caso concreto, embora a seguradora não tenha exigido exames médicos prévios, a ausência de boa-fé do segurado restou caracterizada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a comprovação de má-fé do segurado afasta a aplicação da primeira parte da Súmula 609, tornando lícita a recusa de cobertura mesmo na ausência de exames médicos prévios. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. OMISSÃO INTENCIONAL DE DOENÇA GRAVE. MÁ-FÉ RECONHECIDA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É lícita a recusa de cobertura securitária, por motivo de doença preexistente à celebração do contrato, se comprovada a má-fé do segurado, hipótese que não depende da exigência pela seguradora de exames prévios à contratação. Precedentes. 2. O Tribunal de origem concluiu expressamente pela ocorrência de má-fé, decorrente da omissão deliberada quanto ao real estado de saúde do segurado, apenas um ano antes da morte, de modo que a modificação desse entendimento implicaria reexame de fatos e provas, vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.296.733/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 20/10/2017.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. LICITUDE DA RECUSA DE COBERTURA. MÁ-FÉ DO SEGURADO COMPROVADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ.

DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a seguradora pode recusar pagamento de indenização securitária sob a alegação de doença preexistente quando comprovada a má-fé do segurado, não sendo exigida, nessa hipótese, a prévia realização de exames. 2. É inviável o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto

fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. O Tribunal de origem, mediante análise da prova dos autos, concluiu que ficou comprovada a má-fé do segurado ao omitir informações a respeito de seu estado de saúde no momento da contratação do seguro. A alteração de tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.328.657/PB, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 22/11/2018.)

A ausência de exigência de exames médicos prévios pela seguradora não configura assunção integral do risco, mas sim presunção de boa-fé do segurado. Tal presunção, contudo, cede diante da prova robusta de omissão dolosa de informação essencial sobre doença grave preexistente.

As Condições Gerais do produto estabelecem expressamente na Seção 4.1.5 que constituem riscos excluídos da cobertura de morte
"doenças e/ou lesões pré-existentes e suas consequências, incluídas as doenças profissionais"
. A cláusula 10 das Condições Gerais prevê a perda do direito à indenização em caso de declarações inexatas ou omissões que possam influir na aceitação da proposta.

A interpretação sistemática do contrato, conjugada com os arts. 765 e 766 do CC, conduz à conclusão de que o segurado, ao omitir dolosamente informação sobre doença grave preexistente, perdeu o direito à garantia securitária. A seguradora não pode ser compelida a indenizar risco que não assumiu, sob pena de violação ao princípio do mutualismo que rege os contratos de seguro.

No caso concreto, o segurado contratou seguro de vida com cobertura de R$ 200.000,00 para morte natural, pagando prêmio mensal de R$ 251,36. Tal prêmio foi calculado considerando que o segurado era pessoa saudável, com expectativa de vida normal. Ao omitir que portava câncer em estágio terminal, o segurado transferiu à seguradora risco de sinistro iminente, violando frontalmente o princípio da boa-fé objetiva.

Portanto, reconheço a perda do direito à garantia securitária em razão da omissão dolosa do segurado quanto à doença preexistente, nos termos do art. 766 do CC e da Seção 4.1.5 das Condições Gerais do produto.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a perda do direito à garantia securitária em razão da ausência de boa-fé do segurado ao omitir doença preexistente.

A reforma integral da sentença acarreta a inversão da sucumbência. A autora, vencida integralmente, responde pelas custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Por fim,
inverto o ônus sucumbencial e majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026